Tribunal: TJDFT
Processo: 0013040-73.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação da PGDF constante no ID 8228284, p. 5 e seus anexos, o(a) credor(a) KÁTIA PEREIRA DA ROSA, CPF 223.607.861-72, negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 19419237). Publique-se. Guará/DF, 27 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto